Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752738-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUBER PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JUBER PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0707971-37.2025.8.07.0005 (cancelamento de autorização de débito automático) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE fazer com pedido de tutela antecipada, movida por JUBER PEREIRA DE SOUZA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas em epígrafe. O requerente, servidor público do Distrito Federal, narra que recebe seus rendimentos em conta-salário administrada pela instituição financeira requerida. Segundo a petição inicial, o autor afirma que toda a sua remuneração mensal é integralmente consumida por descontos realizados diretamente pela requerida em sua conta, referentes a contratos de empréstimo consignado, o que o impede de utilizar qualquer parte de sua renda para arcar com despesas básicas de subsistência. O autor relata situação de endividamento extremo, dependência de terceiros e necessidade de novos empréstimos para sobreviver, demonstrando, por meio de documentos anexados, que seus rendimentos líquidos não são suficientes para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Diante disso, requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de realizar descontos em sua conta corrente referentes aos contratos especificados, a fixação de multa em caso de descumprimento da tutela, a citação da requerida em caráter de urgência, o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados após a revogação da autorização e a devolução dos valores descontados indevidamente, além da condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratandose, por óbvio, de requisito negativo. Conforme se extrai dos autos, a autora obteve empréstimo com débito em conta porque sua margem consignável em seu contracheque já estava totalmente tomada por outros empréstimos. É evidente que, se não fosse a autorização para débito em conta, o banco requerido não teria concedido o empréstimo, pois não havia margem consignável disponível. Assim, configura comportamento contraditório da requerente pretender, agora, revogar a autorização que viabilizou a concessão do crédito. Cabe destacar, ainda, que alguns gastos podem ser reduzidos, inclusive com sacrifício de momentos de lazer, para quitar dívidas assumidas de livre vontade pelo consumidor, que se beneficiou do valor disponibilizado em conta. Por oportuno, ressalto que, certamente, o consumidor recebeu vantagens para permitir que o valor do desconto fosse feito diretamente em conta corrente. O banco requerido, diante do comprometimento da margem consignável, só concedeu o empréstimo porque havia autorização expressa para o débito em conta. Outro ponto que chama a atenção é que o autor não junta o extrato integral da conta corrente, impedindo que se verifique a real movimentação da conta do requerente. Nota-se que beira até uma má-fé da parte que, não tendo mais margem para consignado em contracheque, assume o débito em conta e depois quer cancelar o débito, alegando ser um direito. Diante desse contexto, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente porque a autora, ao contratar o empréstimo, anuiu expressamente com a forma de pagamento, e agora pretende revogar a autorização, o que revela comportamento contraditório. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID256469953, p.1-2, na origem). Nas razões recursais, o agravante afirma que “é direito do titular da conta revogar a qualquer tempo as autorizações de débito, por se tratar de modalidade de pagamento de natureza precária, podendo, a critério do consumidor, ser revogada a qualquer tempo”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade de direito porque “os artigos 6o e 7o da Resolução no 4.790 de 26/03/2020, estabelecem o direito ao correntista de cancelar a autorização de débitos” e perigo de dano em razão de que “permanecerá privado de sua renda (essencial ao seu sustento e de sua família) durante o curso do processo”. Pede: “Por todo o exposto, requer o Agravante, considerando o integral preenchimento dos requisitos legais do perigo da demora e probabilidade de provimento do recurso: i) A concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar o imediato cancelamento dos descontos em conta bancária referentes aos contratos no 081735758, 0161344097, 20200254647 e 20200857775, diante da inexistência de autorização, nos termos dos art. 6o e 7o da Resolução no 4.790 de 26 de março de 2020 e Tema 1.085/STJ, conforme preenchimento dos requisitos legais, com a fixação de multa por descumprimento; ii) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, em todos os seus termos, conforme listado no item (i)” (ID78899464, p.9). Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID256469953, p.3). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação parcial da tutela recursal pretendida. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Na hipótese, o agravante JUBER PEREIRA DE SOUZA (autor) celebrou quatro contratos de empréstimos com o agravado BRB FINANCEIRA S/A (réu), todos com débito em conta-corrente, sendo eles: primeiro (20200254647, de 17.02.20), segundo (n. 0081735758, de 27.04.20), terceiro (20200857775, de 25.06.20) e quarto (n. 0161344097, de 25.10.23) (ID23918722, na origem). Como se vê, a celebração dos três primeiros contratos ocorreu antes da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (01/03/2021 – artigo 19, II), o que constitui óbice legal ao cancelamento da autorização de débito em conta-corrente ante a garantia constitucional do ato jurídico perfeito. Quanto ao quarto contrato (n. 0161344097 - ID239187222, p.1, na origem), cuja contratação ocorreu em 25.10.23, ou seja, depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, razão assiste ao agravante. Isso porque, mesmo após a comunicação ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em 06.05.25 do pedido de cancelamento (ID239187227, na origem), por meio do registro de reclamação n. 2025.05/00010984124 no sítio “Consumidor.gov.br”, a instituição continuou a efetivar os descontos em conta-corrente conforme se observa pelo extrato bancário referente ao mês de junho de 2025 (ID239187232, na origem). No ponto, frise-se: revogação de descontos não afasta a inadimplência do consumidor, mas tão somente altera a forma de pagamento do débito. Desse modo, como se vê, demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Perigo da demora evidenciado porquanto os descontos das parcelas na conta bancária do agravante comprometem parcela significativa do valor auferido, deduzidos os descontos obrigatórios (contracheque - ID 239187220, na origem), o que demonstra risco de dano a sua subsistência. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão do débito automático na conta-corrente da parte agravante, referente ao contrato n.o 0161344097 (ID239187222, p.1, na origem), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Intime-se o agravante. Comunique-se o juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para cumprimento da obrigação de fazer e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora